Tribunal: TJDFT
Processo: 0701671-46.2022.8.07.0011
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO. PERICULOSIDADE E RISCO DE RECORRÊNCIA DELITUOSA. INTERVALO DA PENA MÍNIMA E MÁXIMA APLICADO. PRAZO MÍNIMO PARA REAVALIAÇÃO FIXADO EM 3 (TRÊS) MESES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que, ao absolvê-lo sumariamente (absolvição imprópria), impôs medida de segurança de internação com prazo mínimo de duração de 1 (um) ano. O apelante requer a reforma da sentença para fixar o prazo mínimo de 1 (um) mês (mínimo da pena cominada pelo tipo penal) e máximo de 3 (três) meses (máximo da pena cominada) com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade materializados no verbete de Súmula 527, do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Necessidade de fixação do prazo mínimo de duração da medida de segurança, conforme verbete de Súmula 527 do STJ, baseado nos limites mínimo e máximo da pena cominados pelo legislador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A internação é a medida de segurança aplicável nos casos de comprovada periculosidade, conforme art. 97 do Código Penal.
4. O laudo psiquiátrico indica que o apelante apresentava, à época dos fatos, incapacidade de entendimento e autodeterminação, diagnosticado com retardo mental moderado, com risco moderado de recorrência delituosa sem tratamento adequado, haja vista histórico de internação e reincidência criminosa.
5. Em conformidade com o art. 97, § 1o, do Código Penal e precedentes jurisprudenciais, a internação deve ser reavaliada após prazo mínimo, respeitando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e o estado de vulnerabilidade social do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido para fixar o prazo mínimo de 1 (um) mês de internação hospital, em unidade adequada, e 3 (três) para reavaliação da medida de segurança de internação, com duração máxima de 1 ano, segundo resultado da respectiva avaliação.

Tese de julgamento:

1. A internação é a medida adequada nos casos de inimputabilidade com periculosidade moderada ou alta, em crimes puníveis com reclusão.

2. No caso concreto, o prazo para reavaliação da internação deve ser ajustado a pena cominada e ao estado de vulnerabilidade social do réu.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 26 e 97, § 1o; Súmula 527 do STJ.